Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713561-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLA CESAR TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre (i) a ausência de interesse processual no presente mandado de segurança, ao que se denota, impetrado para impugnar r. sentença, em relação a qual a legislação processual prevê meio impugnativo próprio, aliás, a impetrante narra que exauriu as vias recursais, e sobre (ii) o prazo decadencial para a impetração. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora